Tribunal: TJSP
Processo: 0000212-56.1997.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
As contradições suscitadas não procedem, considerando que o v. Acórdão fundamentou adequadamente os pontos questionados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000212-56.1997.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante CONDOMINIO EDIFICIO BARRA MANSA, é embargada IVONE
BIACHI LUIZ DE SÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000212-56.1997.8.26.0477/50000 -Voto no
2
VOTO 30106
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO EDILÍCIO BARRA MANSA
EMBARGADA: IVONE BIACHI LUIZ DE SÁ
COMARCA: PRAIA GRANDE
AÇÃO DE COBRANÇA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. EDUARDO HIPOLITO HADDAD
(VH)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES NO V. ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA
As contradições suscitadas não procedem, considerando que
o v. Acórdão fundamentou adequadamente os pontos
questionados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
de fls. 436/444, que negou provimento ao recurso de apelação do embargante.
O embargante sustenta contradição no v. Acórdão.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
A contradição sanável por meio de embargos é aquela
consistente na desarmonia interna envolvendo os elementos do provimento
jurisdicional embargado (relatório, fundamentação e dispositivo). No caso, os
embargos nitidamente escapam ao conceito (vide o trecho a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000212-56.1997.8.26.0477/50000 -Voto no
3
“contradição no que pertine (sic) aos dispositivos legais referenciados, bem
como pela jurisprudência de nossos Tribunais”, fls. 453). Seria, então, a
hipótese de não conhecimento, mas, prestigiando o mérito, conheço dos
embargos para rejeitá-los.
A fundamentação quanto à prescrição foi amplamente
trabalhada. Houve menção exaustiva aos momentos em que o autor se manteve
inerte (fls. 440/442) e destaque aos precedentes aplicáveis (fls. 442), calcando
a conclusão do julgado em sólidos alicerces. E, mesmo que assim não fosse, a
improcedência da ação se sustenta por outro fundamento, não debatido nestes
embargos (falta de prova quanto à propriedade do imóvel, fls. 443).
Por essas razões, verifico que o inconformismo do embargante se
limita ao mérito do julgado, insatisfação que deverá ser objeto do recurso
adequado, que, no caso, não são os embargos.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora